Tribunal: TJMT
Processo: 0012004-70.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012004-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.395.734/0001-80 (APELANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), CID CHAGAS NETO - CPF: 913.315.281-00 (APELANTE), PAULO CESAR RIBEIRO - CPF: 902.983.226-68 (APELANTE), EULES EDESIO ALVES SORNA - CPF: 288.295.656-87 (APELADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0012004-70.2017.8.11.0041

APELANTES
: INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP E OUTROS

APELADO
: EULES EDESIO ALVES SORNA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
- EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE -

ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

- POSSIBILIDADE -

DEFERIMENTO - "AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE -

ARTIGOS 585, 586 E 1070, TODOS CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA) - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULO ELABORADO CORRETAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma,

para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”. Basta o “
incidente de desconsideração
”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo, dependendo o caso, ser dispensada a intimação e citação, portanto, sendo desnecessária ação autônoma e citação, logo,

não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Comprovada a dissolução irregular da sociedade, em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, pode ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica de modo que os sócios sejam responsáveis por tais obrigações. Inteligência da Súmula 435 do STJ.

Estando o devedor em mora no cumprimento do CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO, não havia à época nenhum óbice a conversão do contrato em ação de execução, diante o que dispunha o
artigo 1070 do CPC/73
, muito menos ainda quando o contrato encontrava-se assinado pelas partes e duas testemunhas, encontrando-se o título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência dos artigos 585 e 586 do CPC/73.

Não há excesso de execução se o cálculo respeitou ao valor do produto no dia do vencimento, corrigindo a partir de então o débito encontrado para a execução.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 0012004-70.2017.8.11.0041

APELANTES
: INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP E OUTROS

APELADO
: EULES EDESIO ALVES SORNA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto

por
INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP
,
CID CHAGAS NETO
e
PAULO CESAR RIBEIRO
(
ID nº 69629002
), em face da sentença que
julgou improcedente
o pedido formulado nos
Embargos à Execução

nº 12004-70.2017.811.0041 – Código nº 1221551
-, ajuizados contra
EUDES EDÉSIO ALVES SORNA
, rejeitando a preliminar

de
ilegitimidade passiva dos sócios

da empresa
- CID CHAGAS NETO e PAULO CÉSAR RIBEIRO, bem como determinando o prosseguimento da ação de execução em apenso.

No mais, condenou os embargantes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, pretendem a reforma da sentença, sob o argumento de que a ação de execução foi proposta em razão do inadimplemento do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO,
sendo que, nos presentes embargos, os apelantes sustentaram a
ilegitimidade passiva
dos executados CID CHAGAS NETO e PAULO CÉSAR RIBEIRO, em virtude de terem participado do contrato somente como representantes da empresa e não como devedores solidários.

Asseveram, em complemento, que o juízo singular, em sentença, reconheceu que a dissolução irregular da empresa ensejaria a desconsideração da personalidade jurídica, o que daria legitimidade para a execução em face dos sócios, o que, a seu ver, afrontaria o devido processo legal, uma vez que não foi observado o procedimento próprio para tanto.

Destacam que a execução foi proposta em face dos sócios, e não houve comprovação dos requisitos legais, tampouco foi exercido o contraditório e a ampla defesa.

Alegam que os sócios somente respondem pelas dívidas da pessoa jurídica após a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, sendo que o fundamento utilizado na sentença não poderia ser suficiente para autorizar a desconsideração, ensejando uma execução em desfavor dos sócios de forma antecipada.

Ressaltam que a própria sentença possui em sua fundamentação jurisprudencial no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica ser medida excepcional, sendo insuficiente a dissolução irregular ou condição insolvente da empresa, o que não é o caso dos autos.

Além disso, defendem que, diante da ausência dos requisitos legais, a sentença deve ser reformada, pois reconhece uma desconsideração irregular, antecipada e sem possibilidade de contraditório e da ampla defesa.

Afirmam adiante, que a empresa não é insolvente, como também destacam que foi oferecida a penhora/caução das máquinas, objeto do contrato de compra e venda, como um imóvel de sua propriedade no valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que é superior ao montante devido.

Sustentam ainda que diante da solvência da empresa, é manifesta a ilegitimidade dos sócios da pessoa jurídica executada, uma vez que o contrato é claro ao dispor que os sócios figuram como representantes da empresa, postulando, em nome da segurança jurídica, a exclusão dos sócios da demanda, em razão da inadmissibilidade de desconsideração antecipada da personalidade jurídica.

Ponderam também que foi pactuado o pagamento das parcelas com a compra do maquinário em sacas de arroz, caracterizando quantia incerta, sendo que o pactuado era a entrega de sacas de arroz, não tendo possibilidade de escolha.

Acentuam que, no teor da sentença, o juízo singular determinou que, em caso de inadimplemento, o apelado poderia realizar busca e apreensão dos bens ou ressarcimento das parcelas devidas, sendo que, ao optar pelo ressarcimento, o apelado não pode mudar a natureza da obrigação, uma vez que não tentou receber a obrigação descrita no título, caracterizada pelo recebimento em sacas de arroz. Dessa forma, entendem que está ausente um requisito essencial na ação de execução, marcada pela exigibilidade, como apontado na inicial dos embargos à execução.

Sendo assim, na concepção dos recorrentes, a via eleita seria inadequada, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito, uma vez que o apelado ajuizou ação de execução buscando receber quantia certa, sendo que o pactuado consiste em uma obrigação de entregar.

Subsidiariamente, em caso de prosseguimento da execução por quantia certa, postulam pela aplicação/conversão da dívida como foi requerido, impugnando o laudo contábil, em razão de não ter observado o valor da cotação das sacas de arroz no momento do vencimento das parcelas quando da conversão em moeda corrente, sendo que foi observada a data de cotação (24/07/2013) e não as respectivas datas de vencimento das parcelas.

Por fim, requerem a extinção da demanda sem resolução do mérito, em razão do equívoco na escolha do procedimento, caracterizando excesso de execução. No caso de prosseguimento do feito, pugnaram pela exclusão dos sócios da ação, em virtude da ilegitimidade passiva, além da necessidade de que seja adotada a regra de conversão da obrigação a data do vencimento de cada parcela.

As contrarrazões vieram no
ID nº 69629009
, oportunidade em que o apelado rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando, por derradeiro, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC nº 0012004-70.2017.8.11.0041

APELANTES
: INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP E OUTROS

APELADO
: EULES EDESIO ALVES SORNA

VOTO ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS

Analisando detidamente os autos, as apelantes/embargantes requerem na origem a declaração da ilegitimidade passiva dos sócios
CID CHAGAS NETO
e
PAULO CÉSAR RIBEIRO
, aduzindo, em síntese, que estes não firmaram o contrato de compra e venda com o embargado, tendo assinado o instrumento apenas como representantes legais da empresa
INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA- EPP
. Além disso, a execução deveria recair somente sobre a pessoa jurídica que possui patrimônio para responder pelos débitos por ela contraídos.

Contudo, ao decidir a questão na origem, o douto Magistrado autorizou a aplicação do
artigo 50 do Código Civil
(desconsideração da personalidade jurídica), sob o fundamento de que o Oficial de Justiça certificou nos autos do processo de execução que não foi possível proceder a citação da empresa executada na sede de seu domicilio, bem como teve conhecimento através da própria parte embargante que a empresa encerrou suas atividades e locou o espaço para terceiros.

Ainda, teve conhecimento o Magistrado que o único bem localizado em nome da pessoa jurídica foi dado em garantia hipotecária.

Diante disso, entendeu o Juiz monocrático que houve
dissolução irregular da pessoa jurídica
, e levando em consideração que empresa já não dispunha de patrimônio suficiente para responder os compromissos assumidos, determinou o chamamento dos sócios para responder a presente demanda, nos termos do artigo 50 do Código Civil e da Súmula 435 do STJ, o que foi questionado no presente recurso.

Neste particular, afirmaram os apelantes que houve afronta ao devido processo legal, uma vez que não foi observado o procedimento próprio para tanto (desconsideração), além da ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Ainda, que o fundamento utilizado na sentença não poderia ser suficiente para autorizar a desconsideração, a qual deve ocorrer em casos excepcionais.

Não procede o inconformismo dos recorrentes.

Isto porque, com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos
artigos 133 a 137
, todos do CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado mediante ação autônoma (devido processos legal) posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2º e 3º do citado artigo
.

“
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º
.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual podia-se verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado, sendo desnecessária “
ação autônoma
”, como muitos defendem.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, §4º, do CPC/15
.

O interessado deve também comprovar o disposto no artigo 50 do Código Civil, o que ocorreu no caso dos autos, pelos motivos a saber.

De início, vale salientar que é comum a dissolução irregular de empresas endividadas, que encerram suas atividades de modo não oficial, sem quitar dívidas de toda a ordem e sem a atualização de dados cadastrais junto aos órgãos públicos.

A dissolução da empresa é considerada irregular quando “
os sócios, ao invés de observarem o procedimento extintivo previsto em lei, limitam-se a vender precipitadamente o acervo, a encerrar as atividades e se dispersarem
.” (
Fabio Ulhoa Coelho, Manual de Direito Comercial, 16ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 180)
.

Portanto, é caracterizada como irregular a dissolução quando a empresa não observa o procedimento de liquidação e de pagamento dos credores, conforme previsto no Código Civil Brasileiro
(arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112) ou na Lei de Falências (Lei n. 11.101⁄2005)
.

A empresa “desaparece” de fato, embora conste na Junta Comercial e nos demais órgãos públicos como ativa e funcionando no endereço registrado como de sua sede, derivando daí a irregularidade.

Nestes casos de dissolução irregular tem sido discutido se o patrimônio de sócios e administradores pode ser penhorado para saldar dívidas da sociedade.

Atualmente, a dissolução irregular das empresas executadas por dívidas cíveis e diante da ausência de patrimônio penhorável, tem gerado inúmeros pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos previsto no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 50 do Código Civil, de modo que sejam responsabilizados os sócios e administradores pelo pagamento das obrigações, a exemplo dos autos.

Embora haja entendimento de que a dissolução irregular da empresa executada não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, valho-me da corrente daqueles que tem entendimento contrário, a exemplo do Juiz singular.

Isto porque, semelhante tema já foi objeto de apreciação pelo STJ, relativo à inclusão do sócio no polo passivo das ações de execução fiscal para cobrança dos créditos fazendários em caso de dissolução irregular da empresa,

inclusive sendo editado o enunciado da
Súmula 435
(aplicado pelo Juiz), que dispõe:

"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

No precedente
AgRg no AI nº 1.247.879/PR
da referida súmula ficou consignado que o sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e à sua dissolução, viola a lei (artigos 1.150 e 1.151, do Código Civil, e artigos 1º, 2º, e 32, da Lei 8.934/1994, entre outros). A não localização da empresa em tais hipóteses gera a legítima presunção
iuris tantum
de dissolução irregular e, portanto, a responsabilidade do sócio, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.

No caso em questão, a situação é mais relevante - até porque, não é o caso de presunção relativa de dissolução irregular, mas sim, de certeza absoluta, já que a própria empresa declarou o encerramento de suas atividades, tendo locado o espaço onde funcionava a sede.

Posteriormente, em razão da Súmula 435 do STJ,

a responsabilização dos sócios pelas dívidas da sociedade em razão da sua dissolução irregular passou a ser requerida também nas ações cíveis, com fundamento na teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o que é plenamente aceitável, principalmente no caso dos autos,

já que a situação de excepcionalidade resta evidente, já que o único bem existente da empresa para garantir a obrigação já se encontra comprometido, bem como os sócios não comprovaram a existência de outros bens.

Sobre o tema:

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Comprovada a dissolução irregular da sociedade, em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, deve ser aplicada a doutrina da disregard of legal entity
. Precedentes.
Deferimento da penhora por meio eletrônico até o limite da dívida, nas contas bancárias dos seus sócios-proprietários
, nos termos do art. 655-A c/c inciso I do art. 655 do CPC/73. GRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO."
(TJRS -Agravo de Instrumento nº 70069133478, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 16/06/2016).”

Grifei
.

Ainda do STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Portanto, não há que se falar em irregularidade da decisão, bem como em ofensa ao contraditório e à ampla defesa e muito menos ao devido processo legal, uma vez que, conforme já delineado, com o advento do novo CPC/15, para postular a desconsideração da personalidade jurídica basta o “
pedido de desconsideração
”,
cabível em todas as fases do processo de conhecimento
, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada ação autônoma, inclusive a citação e intimação, o que poderá ocorrer após a desconsideração para evitar perecimento do direito.

Assim,
rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva e de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.-

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

No mérito, denota-se que as partes pactuaram
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
(
ID nº 69627992
), ficando acordado na "
CLÁUSULA SEGUNDA
" que o pagamento se daria da forma:

"CLÁUSULA SEGUNDA: O prego certo e ajustado entre as partes de comum acordo é de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que
a COMPRADORA pagará ao VENDEDOR conforme condições abaixo
:

1.1 1000 (mil) sacas de arroz em casca de 60 kg, seco, ensacado, classificado de acordo com MAPA-MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO: Tipo: 01 acima de 50% de inteiros por 68% de renda, variedade: ECO, Fob/Peixoto de Azevedo/MT no ato da assinatura deste o qual se encontra depositado no armazém da COMPRADORA.

1.2 2000 (duas mil) sacas de arroz em casca de 60 kg, seco, ensacado, classificação de acordo com MAPA-MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO: Tipo: 01, 55% de inteiros por 68% de renda, variedade: Cambara, Fob/Peixoto de Azevedo/MT depositado no armazém da COMPRADORA no ano safra de: 2011/2012, prazo máximo de integra até 28 de fevereiro de 2013.

1.3 3.500 (três mil e quinhentas) sacas de arroz em casca de 60 kg, seco, ensacado, classificação de acordo com MAPA-MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO: Tipo: 01, 55% de inteiros por 68% de renda, variedade: Cambara, Fob/Peixoto de Azevedo/MT depositado no armazém da COMPRADORA no ano safra de: 2012/2013, prazo máximo de integra até 28 de fevereiro de 2013."

Diante do inadimplemento contratual da empresa
INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP
, a credora ajuizou, em
12/11/2013
, a ação execução da dívida fundada no citado contrato.

Ocorre que à época do ajuizamento da ação, encontrava-se em vigência o
Código de Processo Civil de 1973
, cujo
artigo 1.070
permitia que, nos contratos de vendas a crédito com reserva de domínio, poderia cobrá-las, observando-se o disposto no Livro II, Título II, Capítulos IV, o que correspondia à cobrança via executiva. Confira:

’Art. 1.070. Nas vendas a crédito com reserva de domínio, quando as prestações estiverem representadas por título executivo, o credor poderá cobrá-las, observando-se o disposto no Livro II, Título II, Capítulo IV.”

Portanto, não havia nenhum óbice a que a cobrança do débito se fizesse via execução, uma vez que o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
(
ID nº 69627992
), encontra-se assinado pelas partes e por duas testemunhas, portanto, nos termos do
artigo 585, II, do CPC/73
, tratava-se de título executivo extrajudicial, inclusive revestido dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme previsto no
artigo 586 do mesmo codex
.

No caso, a certeza do título decorre da sua perfeição e forma, não havendo dúvida quanto a sua existência; a liquidez advém da possibilidade de encontrar a quantia certa e determinada através de simples cálculo aritmético, nos moldes do artigo 614, II, do CPC/73; e a exigibilidade decorre do vencimento da própria obrigação.

Na doutrina,
ARAKEN DE ASSIS
esclarece que:

"(...) quando frustrado o meio executório perante a impossibilidade física, êxito parcial ou porque o exequente opta por abandoná-lo, opera-se a conversão do procedimento in

executivis e executar-se-á, mediante expropriação, obrigação pecuniária,

cabendo ao exequente optar por ela
(ASSIS, Araken de. Manual de Execução.

14 ed. rev., atual. e. ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p.

608-609).

Desta forma, não há dúvida de que execução ajuizada pelo credor se encontra revestida de certeza, liquidez e exigibilidade.

Quanto ao alegado excesso de execução, este não restou comprovado, inclusive o cálculo apresentado pela perícia de
ID nº 69627995
, encontra-se correta, uma vez que o valor devido foi encontrado levando-se consideração a cotação do produto na data estipulada para cumprimento da obrigação, devidamente corrigido até
30/06/2013
, conforme transcrição da conclusão final do laudo:

"Com base aos fatos expostos o MONTANTE da dívida em aberto com a atualização com base no ARROZ CASCA TIPO 1 na data do vencimento e atualização de forma simples pelo INPC até
30/06/2013
é de
R$246.718,79 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e setenta e nove centavos)
."

Levando-se em consideração que a ação foi ajuizada em
12/11/2013
, (cinco meses depois do cálculo) o débito foi corrigido para
R$262.398,17 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e dezessete centavos)
.

Logo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a sentença singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
e diante da previsão do 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor do débito atualizado
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021